Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739907-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO GOMES DE MATOS DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao agravante/autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista a certidão de ID 76581769, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço para intimação da parte agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator